Tribunal: TJSP
Processo: 2327125-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO – LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE.
– Cumprimento de sentença de honorários – Penhora de fração ideal atribuída à herdeira – Coisa julgada preservada– Manutenção.

– Observância dos arts. 778 e 779 do CPC e dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO – LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE.
– Cumprimento de sentença de honorários – Penhora de fração ideal atribuída à herdeira – Coisa julgada preservada– Manutenção.

– Observância dos arts. 778 e 779 do CPC e dos arts. 1.784, 1.792 e 1.997 do CC – Execução que pode alcançar herdeiros dentro das forças da herança e na proporção do quinhão, vedada a garantia integral do débito por bem exclusivo de um herdeiro – Coisa julgada do art. 508 do CPC preservada.
RECURSO NÃO PROVIDO.